Tribunal: CARF
Processo: 15983.000604/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000604/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
AI DEBCAD n° 37.119.505-9, de 30/08/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação' e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral.
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP - INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja recalculado o lançamento considerando-se a decadência das
competências até novembro de 2001, e 13o/2001, e a exclusão dos valores associados ao
pagamento de cestas básicas, observado o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000604/2007-91
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79 a 87), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 69 a 74), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.865, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 31/36), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1 999 a 31/05/2003
AI DEBCAD n°37.119.505-5, de 31/08/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração ao
art. 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n°8.212/91.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal de Infração (e-fls. 08 a 10) e relatório constante no Acórdão da
DRJ/SPOII (e-fls. 69 a 74) sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do
lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço
vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal de Infração (e-fl. 08):
“(...)
Durante a ação fiscal constatou-se que a autuada informou indevidamente em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência — GFIP, no período de 04/1999 a
04/2005, que tratava-se de empresa optante pelo SIMPLES —Lei n ° 9.317/96 (código
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

02 — empresa optante), quando o correto teria sido a declaração do código 01 —
empresas não optantes. As infrações relativas a declarações incorretas nos campos da
GFIP que reduzem o valor das contribuições previdenciárias foram incluídas entre as
infrações capituladas no código de fundamentação legal — CFL 68 a partir de
06/2003, em razão das alterações previstas no Decreto n° 4.729/03, que deu nova
redação ao art. 284 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n °
3.048/99. Até 05/2003 a infração foi capitulada no CFL — 69.
(...)”
Relatório do Acórdão da DRJ/SPOII no 17-21.865 (e-fls. 70 a 71):
A empresa está sendo autuada por apresentar o documento a que se refere art. 32, IV, §
3° da Lei n° 8.212/91 (GFIP), com informações inexatas em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Durante a ação fiscal constatou-se que a empresa declarou indevidamente em GFIP,
durante o período de 04/99 a 04/2005, a informação de optante pelo Simples — Lei n°
9.317/96, quando o correto seria não optante, tendo em vista que a empresa foi
excluída do referido Sistema, com efeitos a partir de 01/04/99, por meio do Ato
Declaratório n°0135760. A partir de 06/2003, em virtude das alterações trazidas pelo
Decreto n° 4.729/2003, que deu nova redação ao art. 284 do RPS, a infração passou a
ser capitulada no código de fundamentação legal 68.
A multa foi aplicada no valor de R$ 2.987,50 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais
e cinqüenta centavos), de acordo com o art. 32, § 6° da Lei n° 8.212/91, combinado
com o art. 284, III e art. 373, ambos do RPS.
Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores,
bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado no respectivo
AI (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/10/2007 (fls.
29/34), anexando cópias dos contratos sociais e alterações (fls. 35/56). Em sua defesa
faz um relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o artigo 146, III, "h" da Constituição Federal, restando decaído o crédito
previdenciário lançado fora do prazo decadencial de cinco anos. Traz à colação
julgado do STJ corroborando seu entendimento;
- foi excluído do Simples e que eventual valor devido deverá observar o lapso
prescricional de cinco anos;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- integra grupo econômico juntamente com a empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo objeto social é a prestação de serviços de educação
infantil e ensino fundamental e que os professores que trabalhavam única e
exclusivamente nessa área foram transferidos para a empresa citada, mas
permanecendo na folha de pagamento da impugnante;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

- que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento, má houve
transferência para outra empresa do grupo, anotada em CTPS, ficando todos os
direitos a eles assegurados, inclusive efetuados os recolhimentos previdenciários, bem
como rescisões contratuais e pagamentos, assumidos pela Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda.
Transcreve a Súmula 129 do TST; que trata da hipótese de prestação laboral para
empresas de um mesmo grupo econômico;
- requer seja relevado o Auto de Infração, pois é empresa de pequeno porte, que jamais
foi autuada e, portanto, passível de ser beneficiada pela relevação.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 69 a 74), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Considerando que não há que se falar em decadência de contribuições previdenciárias,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória, não pela falta de recolhimento de contribuições. Ainda que seja
considerado o prazo para a constituição do crédito, também não ocorreu a decadência
alegada, pois o presente foi lavrado em 31/08/2007 e o período fiscalizado tem como
início a competência 04/1999, conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foi observado o prazo determinado pelo art. 45, inciso 1 da Lei n° 8.212/91,
abaixo transcrito:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
(...)”
(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
“(...)
b) Mérito:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91


Alegações sobre as Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
O órgão julgador da primeira instância administrativa não conheceu das
argumentações apresentadas pela ora Recorrente sobre as cestas básicas,
tendo em vista que o presente Auto de Infração - trata de informação
incorreta prestada em GFIP – relativas às informações em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência — GFIP, no período
de 04/1999 a 04/2005, de que a Recorrente era empresa optante pelo
SIMPLES —Lei n ° 9.317/96 (código 02 — empresa optante), quando o
correto seria declarar do código 01 — empresas não optantes.

Dos Segurados empregados Excluídos das Folhas de Pagamento
Neste ponto também, o órgão julgador da primeira instância administrativa
não conheceu das argumentações apresentadas pela ora Recorrente sobre
os segurados empregados excluídos das folhas de pagamento, tendo em
vista que o presente Auto de Infração - trata de informação incorreta
prestada em GFIP – relativas às informações em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência — GFIP, no período de 04/1999 a
04/2005, de que a Recorrente era empresa optante pelo SIMPLES —Lei n
° 9.317/96 (código 02 — empresa optante), quando o correto seria declarar
do código 01 — empresas não optantes.

Da Exclusão do Simples.
Em seu Acórdão a DRJ/SPOII expressa o entendimento de que a
Recorrente deveria preencher a sua GFIP e recolher suas contribuições
sociais previdenciárias observando as regras gerais de tributação aplicadas
as empresas em geral e não as regras de tributação dos optantes pelo
Simples, uma vez que a Recorrente foi excluída do Simples, por meio do
Ato Declaratório no 0135760, a partir de 01/04/1999, não havendo razão à
alegação da Recorrente de que a atuação deveria observar o prazo
prescricional de 5 anos, pois, com base no art. 271 da Instrução Normativa
- IN SRP no 3/05, a pessoa jurídica, excluída do Simples, se sujeitará as
regras e as normas de tributação aplicadas as pessoas jurídicas em geral, a
partir da data em que se processaram os efeitos da exclusão do Simples.

Informações Incorretas em GFIP
Nesta parte do Acórdão a DRJ/SPOII reforça que a Recorrente tem a
obrigação de informar, mensalmente, os dados cadastrais e outros dados de
interesse da Previdência Social e todos os fatos geradores das
contribuições devidas, mediante entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, conforme disciplinado no
inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91.
A DRJ/SPOII aponta que a Recorrente foi omissa no atendimento ao disposto no
art. 32, da Lei no 8212/91, sendo cabível a aplicação da pena pecuniária prevista
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

no §6o, do art. 32, da Lei no 8.212/911. Então vejamos trecho do Acórdão da
DRJ/SPOII:
“(...)
Ao declarar incorretamente no campo da GFIP informações que reduzem o valor das
contribuições apuradas — no caso a condição de optante pelo Simples, incorreu a
empresa na infração descrita acima. O próprio impugnante, em sua defesa, confirma
que foi excluído do Simples por possuir objeto social o ensino médio e cursos técnicos.
A infração ao dispositivo legal mencionado sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista no art. 284, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A planilha de cálculo da multa (fl. 8), que compõe a peça fiscal, descreve, de forma
bastante detalhada, o número de campos incorretos, o valor mínimo da multa, o
percentual aplicado (5%), o limite da multa por número de segurados e a multa devida,
especificada por competência.
(...)”

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/SPOII julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pelos seguintes motivos:
“(...)
O fato de ser primária e de tratar-se de empresa de pequeno porte não lhe dá direito ao
benefício da relevação da multa, dada a inexistência de previsão legal que o autorize.
De acordo com o art. 291 do RPS, a multa somente será relevada se o infrator formular
o pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. No presente caso, a defesa não apresenta as devidas provas documentais de
que tenha corrigido integralmente a falta apontada pela fiscalização e, por isso, não
obstante o atendimento das demais exigências, deixou de ser cumprido o requisito
essencial para concessão da benesse legal pretendida.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
(...)”

1 Lei no 8.212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
(...)
§ 6° A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 42.
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal em 24 de março de 2008 (e-fl.
79 a 87), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário, afastando a autuação em referência por ser totalmente insubsistente,
ficando, em consequência, afastada a penalidade imposta, porém, caso mantida, seja relevada
totalmente à penalidade imposta, ou, ainda, substancialmente reduzida.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 60/65 (Da Decadência); 2) Em relação à
Exclusão do Simples; 3) Das Cestas Básicas; 4) Quanto a Existência de Grupo Econômico.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 76),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 77, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 79 a 87).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferente do entende os ilustre julgadores da DRJ/SPOII, há razão à Recorrente
em relação o prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou
a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da
União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mas especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
(...)”
No caso em análise, não se aplicará o disposto no §4o, do art. 150, do CTN, pois
se trata de lançamento de multa por apresentação de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas2 (inciso IV e §6 do art. 32 da Lei no 8.212/91), apurada por cada período
e infração, devendo ser aplicando ao caso as regras de contagem de prazo decadencial
estabelecidas no inciso I, do art. 173, do CTN.
Destaca-se que o CARF já sumulou este tema, como podemos verificar com o
texto da Súmula CARF no 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715”
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a cinco anos, contados a
partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento,
considerando que a Recorrente teve ciência do lançamento em 04 de setembro de 2007 (e-fl. 24),
estão decaídos os lançamentos das competências até novembro de 2001, e 13o/2001 (vide e-fl.
10).
Do Mérito
 Da Exclusão do Simples
A Recorrente pede que seja reconhecido lapso temporal de 5 anos para se
considerar o início do lançamento fiscal, considerando que foi excluída do Simples Nacional, em
01 de abril de 1999, mas vem buscando sua reinclusão ao Simples desde então.
Neste tópico, não há razão a Recorrente, pois a legislação vigente à época e clara
ao determinar que a pessoa jurídica, excluída do Simples, se sujeitam as regras e as normas de
tributação aplicadas as pessoas jurídicas em geral, a partir da data em que se processaram os
efeitos da exclusão do Simples -art. 271 da Instrução Normativa - IN SRP no 3/05:
“(...)
Art. 271. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação
aplicáveis às empresas em geral.
(...)”

2 Vide e-fls. 8 a 10 - Relatório Fiscal do Auto de Infração AI no 37.119.505-5 e seu anexo I - Cálculos da Multa.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

 Das Cestas Básicas
O tópico trazida pela Recorrente não será analisado por não se concatenar com o
lançamento em apreço.
 Quanto à Existência de Grupo Econômico
Este ponto também não será analisado por não se concatenar com o lançamento
em apreço.
 Aplicação da Multa - Entrega de GFIP com informações Inexatas,
Incompletas ou Omissas
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente apresentar sua GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, uma vez que vem apresentou tal declaração, no
período compreendido de 01/1999 até 05/2005, como empresa integrante ao Simples, quando, na
verdade, havia sido excluída do Simples a partir de 01/04/1999.
A exclusão da Recorrente do Simples é fato inconteste, confirmado pela própria
Recorrente em sua defesa, estando comprovada assim a inexatidão da informação apresentada
em suas GFIP desde de 04/1999 até 05/03 – período autuado (vide e-fls. 10).
Neste giro, a DRJ/SPOII acerta em suas conclusões:
“(...)
Ao declarar incorretamente no campo da GFIP informações que reduzem o valor das
contribuições apuradas — no caso a condição de optante pelo Simples, incorreu a
empresa na infração descrita acima. O próprio impugnante, em sua defesa, confirma
que foi excluído do Simples por possuir objeto social o ensino médio e cursos técnicos.
A infração ao dispositivo legal mencionado sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista no art. 284, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)”
Desta maneira, deverá ser mantido o lançamento fiscal em relação a multa por
entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, dos períodos não
alcançados pela decadência – tratado no item acima especifico.
 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não demonstra ter corrigido a falta (retificação
da GFIP) até sua impugnação, estando assim fora do alcance da regra que permite a relevação da
multa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.
 Aplicação da Retroatividade Benigna – Súmula CARF no 119
A Súmula CARF no 119 estabelece que:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
206-01.782, de 04/02/2009; 2401-01.624, de 10/02/2011; 2401-02.358, de 17/04/2012;
9202-01.794, de 24/10/2011; 9202-02.086, de 22/03/2012; 2201-004.001, de
07/11/2017; 2202-003.907, de 06/06/2017; 2202-004.302, de 03/10/2017; 2301-
005.046, de 06/06/2017; 2301-005.121, de 12/09/2017; 2301-005.194, de 20/03/2018;
2401-004.759, de 06/04/2017; 2402-006.084, de 03/04/2018; 9202-002.193, de
27/06/2012; 9202-002.636, de 24/04/2013; 9202-003.401, de 21/10/2014; 9202-
003.405, de 21/10/2014; 9202-003.509, de 12/12/2014; 9202-003.846, de 09/03/2016;
9202-003.848, de 09/03/2016; 9202-005.100, de 13/12/2016; 9202-005.211, de
21/02/2017; 9202-005.224, de 21/02/2017; 9202-005.304, de 29/03/2017; 9202-
005.399, de 27/04/2017; 9202-005.488, de 24/05/2017; 9202-005.573, de 28/06/2017;
9202-005.657, de 26/06/2017; 9202-005.739, de 30/08/2017; 9202-005.783, de
26/09/2017; 9202-005.984, de 26/09/2017; 9202-006.150, de 25/10/2017; 9202-
006.205, de 28/11/2017; 9202-006.208, de 28/11/2017; 9202-006.237, de 28/11/2017;
9202-006.304, de 13/12/2017; 9202-006.477, de 31/01/2018; 9202-006.489, de
31/01/2018; 9202-006.512, de 26/02/2018; 9202-006.632, de 21/03/2018.’
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno da
vigência do inciso IV e do § 5.o, do art. 32, da Lei n.o 8.212/91, com redação dada pela Lei n.o
9.528/97, por conseguinte é de momento anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que trouxe nova disciplina para o
preceito legal sancionador em referência.
Deste modo, na lide em análise, para os períodos não alcançados pela decadência,
deve ser aplicado a retroatividade benigna, para aplicação de multa mais favorável, uma vez que
trata-se de exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória pela declaração
incorreta em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
2009.
No caso concreto as competências não alcançadas pela decadência referem-se a
dezembro de 2001 até maio de 2003 – antes da vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 2009.
Ademais, observem que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em
conjunto,
os
Processos
ns.o
15983.0000600/2007-11,
15983.0000602/2007-01,
15983.0000605/2007-91,
15983.0000606/2007-36
e,
15983.0000607/2007-81
e
15983.0000608/2007-25, todos decorrentes da mesma fiscalização.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

Como fundamento, empresto-me da cristalina fundamentação do voto do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no 2202-005.802, da sessão de julgamento
de 4 de dezembro de 2019, sobre a aplicação da retroatividade benigna:
“(...)
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso, aplicando a
multa mais favorável ao sujeito passivo, de modo que a comparação com a disciplina
da nova lei somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento,
devendo o valor da multa ser revisto, se for o caso.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de
2009, combinado com a disciplina posta no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o
971, de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar
posicionamento no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver
descumprimento de obrigações principais e acessórias, por considerar ser a sistemática
mais benéfica ao contribuinte, com lastro na proibição do bis in idem, pelo que deve se
observar os processos conexos em relação a mesma ação fiscal.
Veja-se que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em conjunto, os
Processos ns.o 14120.000063/2009-51, 14120.000067/2009-39 e 14120.000066/2009-
94, todos decorrentes da mesma fiscalização.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes termos:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
(...)
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, devendo ser recalculado o lançamento considerando-se a
decadência das competências até novembro de 2001, e 13o/2001, e a exclusão dos valores
associados ao pagamento de cestas básicas, observado o disposto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/09.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.108 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital